Tribunal: CARF
Processo: 10830.727956/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
PLR. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
O programa de participação dos lucros e resultados deve conferir ao empregado o direito de saber todos os riscos, vantagens e desvantagens em aderir ao regime, deixando sempre muito claras as regras e as metas que devem ser cumpridas para o recebimento da verba.
E a lei exige que nos instrumentos decorrentes da negociação constem as regras substantivas e adjetivas do plano de PLR, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, para que o trabalhador possa saber, de antemão, como ele será avaliado e como será apurado o cumprimento das metas previamente estabelecidas.
AJUDA DE CUSTO. VERBAS PAGAS. NATUREZA SALARIAL.
A ajuda de custo, paga em parcela única, é recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado.
O pagamento de valores, inexistente prestação de contas ou qualquer comprovação do dispêndio realizado pelo beneficiário, configura ganho pelo trabalho executado, integrando, por extensão, a base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social.
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727956/2014-47
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-010.467 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrentes
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2010 A 31/12/2010
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam
lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado
cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
PLR. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
O programa de participação dos lucros e resultados deve conferir ao empregado o
direito de saber todos os riscos, vantagens e desvantagens em aderir ao regime,
deixando sempre muito claras as regras e as metas que devem ser cumpridas para
o recebimento da verba.
E a lei exige que nos instrumentos decorrentes da negociação constem as regras
substantivas e adjetivas do plano de PLR, inclusive mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, para que o trabalhador
possa saber, de antemão, como ele será avaliado e como será apurado o
cumprimento das metas previamente estabelecidas.
AJUDA DE CUSTO. VERBAS PAGAS. NATUREZA SALARIAL.
A ajuda de custo, paga em parcela única, é recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado.
O pagamento de valores, inexistente prestação de contas ou qualquer
comprovação do dispêndio realizado pelo beneficiário, configura ganho pelo
trabalho executado, integrando, por extensão, a base de cálculo das contribuições
devidas à Seguridade Social.
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727956/2014-47
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly- Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
Trata-se de recursos voluntário (fls.1.662 e ss) e de ofício interposto contra
decisão da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (fls. 1573
e ss) que manteve em parte a autuação relativa às contribuições previdenciárias patronal,
segurados e destinadas a terceiros, além da CFL-78.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas:
Trata-se de processo lavrado em 29/12/2014 e levado à ciência do sujeito passivo em
08/01/2015 (AR fls. 786), composto pelos seguintes Autos-de-Infração (AI):
- Debcad 51.074.553-9: destinado ao lançamento das contribuições previdenciárias
devidas pela empresa, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados,
inclusive alíquota SAT/RAT (artigo 22, I e II da Lei 8.212/91), no valor total de R$
4.787.636,37 (quatro milhões, setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e seis
reais e trinta e sete centavos), incluindo o valor principal, juros de mora e multa de
ofício.
- Debcad 51.074.554-7: destinado ao lançamento da contribuição devida pelo
segurados empregados, incidente sobre suas remunerações, não recolhida pela empresa,
no valor total de R$ 940.729,86 (novecentos e quarenta mil, setecentos e vinte e nove
reais e oitenta e seis centavos), incluindo o valor principal, juros de mora e multa de
ofício.
- Debcad 51.074.555-5: destinado ao lançamento das contribuições destinadas a outras
entidades e fundos – terceiros (Salário-Educação, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA)
devidas pela empresa, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, no
valor total de R$ 1.192.929,33 (um milhão, cento e noventa e dois mil, novecentos e
vinte e nove reais e trinta e três centavos), incluindo o valor principal, juros de mora e
multa de ofício.
- Debcad 51.066.937-9: destinado à aplicação de multa por descumprimento de
obrigação tributária acessória: apresentar GFIP com informações incorretas ou omissas.
Foi aplicada multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Foram examinados os seguintes elementos: arquivos magnéticos de folhas de
pagamento, escrituração contábil digital, acordo coletivo de trabalho relativo ao biênio
2010/2011 e planilhas digitais demonstrativas relativas ao Programa de Participação nos
Resultados.
No Relatório Fiscal (fls. 626/637), a fiscalização discorre acerca das irregularidades
que deram origem às autuações:
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

Participação nos Lucros e Resultados - PLR (levantamento PL):
Chamado pela autuada de Programa de Participação nos Resultados – PPR. Foi
apresentado acordo coletivo, o qual trazia a seguinte disposição:
Aos empregados elegíveis classificados acima do grade 57 (conforme tabela de cargos
e grades da empresa) poderá ser concedido, ainda, um múltiplo de salários de acordo
com o alcance de objetivos negociados entre eles e a Direção Geral.
Ao não apresentar qualquer documento de negociação entre os trabalhadores e a
Direção Geral, a autuada descumpriu o requisito previsto no artigo 2o da Lei
10.101/2000:
A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e
seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas
partes de comum acordo:
I – comissão escolhida entre a parte, integrada, também por um representante
indicado pelo Sindicato da respectiva categoria;
II – Convenção ou Acordo coletivo.
Assim, foram lançadas as contribuições incidentes sobre os valores pagos
irregularmente aos trabalhadores a título de PLR.
Valores DIRF não declarados em GFIP (levantamento RD):
Foram lançadas as contribuições incidentes sobre os valores pagos aos segurados
empregados constantes nas DIRF e não declarados em GFIP (Anexo II – fls. 452/602).
Valores folhas de pagamento não declarados em GFIP (levantamento RF):
Foram lançadas as contribuições incidentes sobre os valores pagos aos segurados
empregados constantes nas folhas de pagamento da própria autuada, bem como de
empresas incorporadas, e não declarados em GFIP.
Além disso, também foram lançadas contribuições referentes à remuneração do
segurado empregado Bracha Rachancki, que só foi declarada em GFIP após iniciado o
procedimento fiscal (Anexo III – fls. 603/607).
Rubrica 0155 – Ajuda de Custo Gerenc (levantamento RU):
Foi constatado o pagamento a vários trabalhadores durante todo ano de 2010 no valor
fixo mensal de R$ 75,00, tendo a autuada informado tratar-se de “suplemento para
cobrir pequenas despesas aos ocupantes de cargo de Gerente Geral, lotado nos Hotéis”.
Assim, considerando a ausência de previsão legal de não incidência de contribuições
sobre valores dessa natureza, foram lançadas as contribuições incidentes sobre os
mesmos.(Anexo IV fls. 608/620).
Descumprimento de obrigação acessória:
A fiscalização constatou a não declaração em GFIP de valores pagos aos segurados
empregados, conforme discriminados no item “15.1” do Relatório Fiscal, em
decorrência da não inclusão na base de cálculo da GFIP do 13o salário, e da entrega de
inúmeras GFIP retificadoras nas quais não constaram as informações das GFIP
anteriormente entregues. (Anexo V – fls. 621/625).
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

Esclarece a fiscalização que as contribuições referentes a tais fatos geradores foram
recolhidas, sendo aplicada, portanto, a multa pelo descumprimento de obrigação
acessória.
Impugnação:
A autuada interpôs impugnação tempestiva, na qual, alega:
- Representa fatos incontroversos: (a) a regularidade do programa de participação nos
resultados da autuada, não sendo apontada pela fiscalização qualquer irregularidade; (b)
a autuada apresentou todos os documentos solicitados, os quais satisfizeram
adequadamente as exigências formuladas; (c) os questionamentos referentes à PLR
limitam-se aos empregados que ocupavam determinados cargos; (d) os resultados
necessários ao pagamento da PLR foram atingidos; (e) com relação à PLR, a autuação
ocupou-se apenas dos pagamentos em março e abril de 2010; (f) a fiscalização se valeu
do programa de PLR apresentado pela autuada; (g) a fiscalização admite que houve
pagamento a título de PLR em conformidade com o respectivo instrumento.
Aduz que o instrumento utilizado pela fiscalização refere-se à apuração de resultados
nos anos de 2010 e 2011, para pagamentos das participações nos anos seguintes (2011
e 2012), ou seja, não corresponde ao período apurado, pois a fiscalização efetuou o
lançamento referente aos pagamentos ocorridos em 2010, os quais decorrem dos
resultados de 2009, sendo certo que o instrumento referente a este programa não foi
requisitado pela autoridade fiscal. Desta maneira, caracterizada ofensa à ampla defesa e
ao contraditório, são nulas as autuações.
Argui a decadência, contada no prazo de 05 (cinco) anos a partir da ocorrência dos
fatos geradores.
Alega que existe imunidade tributária objetiva sobre a PLR. Esclarece que se tratam de
02 (dois) institutos - participação nos lucros e participação nos resultados – sendo que
oferece aos seus empregados o segundo deles, caracterizado por: (a) fixação de
indicadores e metas a serem atingidos; (b) regras que permitam quantificar a
participação a ser recebida; (c) pagamento em conformidade com as regras
estabelecidas, independentemente da ocorrência de lucro.
Afirma que a participação é autoaplicável no que diz respeito à sua desvinculação da
remuneração, ficando apenas a obrigatoriedade de sua instituição sujeita a regramento
infraconstitucional, concluindo que nenhuma lei pode considerar como remuneração
parcela cuja natureza remuneratória foi expressamente afastada pela Constituição.
Assim, por se tratar de imunidade, afasta-se por completo a possibilidade de incidirem
tributos que tenham por fato gerador a remuneração dos segurados.
A Lei n° 10.101/2000 apenas explicita o conteúdo da norma constitucional, sob pena de
inconstitucionalidade da norma.
Citando o § 3o do artigo 3o da Lei 10.101/2000, afirma que existe equiparação legal
entre a participação espontaneamente oferecida pela empresa com aquela negociada.
Com relação ao § 1o do artigo 2o da Lei 10.101/2000, entende que este dispositivo
exemplifica critérios e condições de forma ampla e genérica, conferindo liberdade às
partes. Cita jurisprudência, concluindo que as participações, por força de expressa e
irrestrita previsão constitucional, não estão sujeitas à incidência de contribuições, salvo
a comprovação de fraude, com o pagamento dissimulado de salários. Assim, as
autuações decorrem de uma interpretação legal equivocada.
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

Prosseguindo, sustenta que, mesmo se utilizado o correto programa referente ao biênio
2010/2011, não se verifica qualquer irregularidade. Transcreve trecho do citado
instrumento:
Aos empregados elegíveis classificados acima da grade 57 (conforme tabela de cargos
e grades da empresa) poderá ser concedido, ainda um múltiplo de salários de acordo
com o alcance de objetivos negociados entre eles e a Direção Geral.
E conclui que não existia no programa, assim como não existe na Lei 10.101/2000,
qualquer exigência para que tais negociações fossem reduzidas a termo ou transcritas
em documentos específicos.
Além disso, cada um dos diretores tinha a obrigação de se reunir com algum
representante da Direção Geral para definir livremente as metas e indicadores para o
período.
Cita como exemplo a negociação entre os Srs. Bernd Hofmann e Roland Marie François
de Bonadona, do qual resultou o pagamento de 8,14 salários a título de participação ao
Sr. Hofmann. Cita outros casos semelhantes e informa que junta a respectiva
documentação.
Caso seja mantido o entendimento fiscal de que houve irregularidade, requer que o
lançamento seja reduzido apenas à parcela dos pagamentos que decorreram dos ajustes
feitos entre os empregados grade acima de 57 e a Diretoria Geral, já que parte das
participações recebidas por estes empregados tem como fundamento outros itens do
acordo coletivo, em relação aos quais não foram apontadas irregularidades pela
fiscalização. Informa que elaborou planilha para demonstrar tais valores.
Quanto às divergências entre DIRF e GFIP, apresenta documento separado
esclarecendo tais discrepâncias, apresentando ainda, contratos de estágio com os quais
afirma demonstrada a ausência de contribuições não recolhidas.
Com relação às divergências entre folha de pagamento e GFIP, informa os respectivos
CNPJ nos quais os segurados empregados em questão tiveram suas remunerações
declaradas em GFIP.
Quanto à ajuda de custo, afirma tratar-se de verba indenizatória concedida aos gerentes
para arcar com pequenas despesas rotineiras.
Com relação à autuação decorrente do descumprimento de obrigação acessória,
esclarece que os lançamentos da segurada Vera Lúcia dos Santos decorrem de ajustes
por conta de licença maternidade seguida de férias. Em relação aos demais casos,
informa a apresentação de planilha anexa (fls. 1.012/1.075) com os necessários
esclarecimentos.
Ao final, requer a procedência da impugnação e o acolhimento de seus pleitos, para que
se reconheça a nulidade ou a improcedência das autuações.
Diligência:
Conforme despacho de fls. 1.340/1.344, o processo foi encaminhado em diligência com
os seguintes questionamentos:
- Considerando os documentos juntados às fls. 1.012/1.146, esclarecer a alegação de
que são indevidas as divergências entre DIRF e GFIP apuradas durante o procedimento
fiscal.
- Considerando os documentos de fls. 1.150/1.290, esclarecer a alegação
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

de que não existem as divergências entre folhas de pagamento e GFIP apuradas durante
o procedimento fiscal.
- Com relação ao AI decorrente do descumprimento de obrigação acessória,
considerando os documentos de fls. 1.012/1.075 e 1.291/1.302, esclarecer a alegação de
que os fatos geradores foram declarados em GFIP.
Após a realização de diligência, a fiscalização emitiu a informação de fls. 1.384/1.388,
na qual analisa detidamente as questões submetidas, propondo a redução dos valores
lançados, conforme os quadros de fls. 1.386 e 1.387:

Intimada, a autuada manifestou-se às fls. 1.559/1.569, pleiteando o integral provimento
à impugnação apresentada e a extinção do crédito tributário.
É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve em parte
as autuações, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição, o valor da participação nos lucros ou resultados da
empresa, quando paga aos segurados empregados em desacordo com a legislação.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO.
Integra o salário de contribuição a ajuda de custo paga ao segurado empregado, exceto
quando seja decorrente de mudança do local de trabalho, nos termos do artigo 470 da
CLT.
GFIP RETIFICADORA. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DAS INFORMAÇÕES
REFERENTES AOS FATOS GERADORES DECLARADOS NA GFIP ORIGINAL.
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

Conforme o Manual da GFIP, ao se proceder a retificação da declaração, deve se levar
em conta que os fatos geradores declarados inicialmente devem ser repetidos na GFIP
retificadora, sob pena de serem excluídos por não constarem na nova declaração.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Caracteriza-se o descumprimento de obrigação tributária acessória quando a empresa
apresenta GFIP com informações incorretas ou omissas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do Acórdão que:
Divergências entre DIRF e GFIP:
A fiscalização efetuou o lançamento das contribuições apuradas a partir de divergências
verificadas entre os valores declarados em GFIP e aqueles constantes nas Declarações
do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF entregues pela autuada.
(...)
Com relação aos pagamentos a estagiários, a fiscalização considerou os Termos de
Compromisso de Estágio apresentados na impugnação (fls. 1.076/1.145), exceto
aqueles que não estavam devidamente assinados, bem como, os valores declarados em
GFIP (para os casos em que não foi apresentado Termo de Compromisso de Estágio)
propondo a retificação dos valores apresentados.
(...)
Com relação aos trabalhadores considerados pela fiscalização como não declarados
em GFIP, e que a autuada afirma terem sido regularmente declarados, é apresentada às
fls. 1.565 a relação dos respectivos trabalhadores, conforme quadro a seguir (que não
inclui a competência 12/2010 do estabelecimento 09.967.852/0146-91, a respeito da
qual já se discorreu):
(...)
Observa-se que, com exceção de Silvania Carvalho dos Santos (*Silvana Carvalho dos
Santos), referidos trabalhadores não foram declarados nas respectivas GFIP, sendo que
seus nomes não aparecem nas relações de trabalhadores, que são organizadas por ordem
alfabética:
(...)
Assim, ainda que não tenha sido apontado pela fiscalização, cabível a retificação quanto
a este particular para exclusão da remuneração de Silvana Carvalho dos Santos, no valor
de R$ 269,15, na competência 06/2010, estabelecimento 09.967.852/0132-96.
(...)
Em outros casos, todos discriminados na planilha em questão, os valores foram
excluídos em decorrência das justificativas apresentadas: divergências de nome ou de
estabelecimento, ou quando se tratavam de rubricas sobre as quais não incidem as
contribuições lançadas, como o PPR (na parte regularmente instituída) ou verbas
rescisórias que não integram o salário de contribuição.
Divergências entre folha de pagamento e GFIP:
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

A fiscalização constatou na folha de pagamento a existência de segurados não
declarados em GFIP. A autuada alegou que tais trabalhadores constam nas GFIP de
outros estabelecimentos (relaciona os casos) e que não existe qualquer empregado que
não tenha sido declarado.
(...)
Descumprimento de obrigação acessória – fatos geradores não declarados em GFIP:
A multa aplicada nesta autuação encontra fundamento no artigo 32-A, inciso I e §§ 2o
e 3o da Lei 8.212/91:
(...)
Não assiste razão ao questionamento da autuada em relação ao valor da multa aplicada.
Como a própria autuada afirma, o valor é de R$ 500,00 por competência, e como pode
ser observado no trecho transcrito do Relatório Fiscal, foram observadas infrações em
06 competências (03/2010, 04/2010, 06/2010, 08/2010, 10/2010 e 12/2010), resultando
na multa de R$ 3.000,00, reduzida para R$ 2.500,00 pela exclusão da competência
06/2010, já que restou constatado que foram devidamente declaradas nesta competência
as informações referentes à segurada Vera Lúcia dos Santos:
(...)
Assim, em virtude do afastamento da infração em 06/2010 e da manutenção das demais
competências, a multa aplicada deve ser retificada para o valor de R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais).
Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação, MANTENDO
PARCIALMENTE o crédito tributário lançado.
Planilha de Retificação:
1. Rubricas “Empresa” e “SAT/RAT” a serem retificadas no levantamento RD –
Debcad 51.074.553-9.
2. Rubrica “Segurados” a ser retificada no levantamento CD – Debcad 51.074.554-7
3. Rubricas “Sal Educ”, “SESC”, “SENAC”, “SEBRAE” e “INCRA” a serem
retificadas no levantamento RD – Debcad 51.074.555-5.
4. Estabelecimento /0132-96, competência 06/2010, inclui retificação referente a
Silvania Carvalho dos Santos.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 01/11/2019 (fls. 1659), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 03/12/2019 (fls. 1660 e 1662 e ss), insurgindo-se
contra o lançamentos ao fundamento de que:
1 – a decisão de 1a instância inovou na fundamentação, acrescendo vício relativo
às regras de participação sindical. Ressalta que: Note-se que, ao contrário do alegado pela DRJ,
a Recorrente apresentou documento de negociação coletiva válido, com a chancela do
Sindicato, conforme, inclusive, restou expressamente reconhecido pela i. Agente Fiscal, tendo
esta entendido pela existência de suposta irregularidade exclusivamente pelo fato de não existir
negociação individual escrita entre os empregados acima do grade 57, com os membros da
Direção Geral da Recorrente. Busca a nulidade da decisão de piso.
2 – houve regularidade no pagamentos efetuados a título de PLR. Assinala que:
26. Assim, a controvérsia se restringe ao fato de que, no entendimento da Fiscal, deveria haver
documentos formais tratando da negociação entre os empregados elegíveis e a direção da
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

empresa e que, pela não apresentação de tais documentos, haveria violação às regras
estipuladas no PPR 2010/2011. 27. O PPR determina, efetivamente, a negociação e a definição
individual de objetivos entre os empregados elegíveis e a direção da empresa. Todavia, não há
naquela norma coletiva qualquer exigência de que tais negociações individuais devessem ser
reduzidas a termo ou transcritas em documentos específicos
3 – a ajuda de custo tem caráter indenizatório;
4 – não houve a divergência apontada entre DIRF e GFIP. Que cumpriu o Manual
da GFIP;
5 - esclareceu devidamente que os empregados tidos como irregulares foram
incluídos na GFIP de cada uma das filiais, e eventuais incongruências entre folha de
pagamento e GFIP foram devidamente sanadas, conforme quadro devidamente apresentado à
Fiscalização. Afirma que A providência mais adequada – para garantir o pleno exercício da
ampla defesa e contraditório da Recorrente – seria o de converter o julgamento em diligência a
fim de apurar em qual estabelecimento o empregado presta serviços e se as GFIPs estão
refletindo a realidade, porém optou-se por concluir que seria da Recorrente o dever de produzir
provas em seu favor. (...)70. Desta forma, inexistindo provas de ausência de registro dos
empregados, devem ser consideradas válidas as declarações apresentadas pela Recorrente e,
portanto, reconhecida a insubsistência do lançamento levado a efeito pela Autoridade
Administrativa.
6 – não houve descumprimento de obrigação acessória.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Recurso de Ofício
Da Admissibilidade
Conforme relatado, a Turma da DRJ recorreu de ofício em razão do afastamento
parcial do crédito tributário, originalmente lançado no valor de R$ 11.350.063,38.
A Portaria MF 2/2023 estabelece no seu artigo 1o que:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

Dessa forma, não se conhece do recurso de ofício, considerando que a decisão da
DRJ exonerou montante inferior ao limite de alçada.
Recurso Voluntário
Sendo tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco., de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 46:
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
A alegação de nulidade da Decisão de primeira instância por inovação de
fundamentação diz respeito ao mérito do recurso, e será examinada neste voto.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração ou do Acórdão recorrido.
Do Mérito
O presente processo trata de autuação pelas infrações abaixo enumeradas:
1 – pagamento de PLR em desconformidade com a lei;
2 – pagamento de verbas a título de ajuda de custo com incidência tributária;
3 –divergência apontada entre DIRF e GFIP;
4 – divergências entre folhas de pagamento e GFIP;
5 –descumprimento de obrigação acessória.
Vejamos cada uma das infrações descritas, desdobramentos e decisão.
1 - pagamento de PLR em desconformidade com a lei
Inicialmente, vejamos aspectos à respeito da natureza jurídica da PLR.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados objetiva uma maior a
integração entre capital e trabalho.
Resultado de acordo entre patrão e empregados, os ajustes para pagamento de
PLR devem ser reproduzidos em documento que defina as regras que presidiram o processo de
negociação para pagamento de parcela do lucro ou do resultado alcançado, como forma de
premiação aos empregados que se envolverem no alcance dos objetivos empresariais.
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

O pagamento de verbas a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e a
incidência ou não de contribuições previdenciárias, vem despertando discussões ao longo dos
anos no contencioso administrativo tributário.
A primeira temática, e talvez a mais importante, objeto discussões constantes no
âmbito do julgamento administrativo tributário, diz respeito à natureza jurídica do comando
constitucional. Afinal, trata-se de uma espécie de não incidência tributária constitucional ou de
uma exclusão legal de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
participação nos lucros e resultados, conhecido por PLR?
Os desdobramentos das respostas em um ou outro sentido são relevantes para o
deslinde de diversas outras questões a respeito da temática.
Claro que a análise da tributação de contribuições previdenciárias incidente sobre
o pagamento de valores a título de PLR deve partir do exame da Constituição Federal. Foi o
legislador constitucional quem estabeleceu o direito dos trabalhadores à participação nos lucros,
ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da
empresa, conforme definido em lei, (inciso XI, do art. 7o, da CF/88).
Fundamentos Constitucionais;
Sob a ótica do STF (RE 636.899), o preceito contido no art. 7o, XI, da CF/88 não
é autoaplicável, ou seja possui eficácia limitada, dependendo de lei regulamentadora para
produzir a plenitude de seus efeitos, não comportando todos os elementos necessários à sua
executoriedade.
Somente com o advento da Medida Provisória (MP) 794/94, convertida na Lei
10.101/2000, foram implementadas as condições indispensáveis ao exercício do direito à
participação dos trabalhadores empregados no lucro das sociedades empresárias.
Extrai-se do Voto do Min. Dias Toffoli no RE 636.899, do STF, que:
Como decidido, nos autos do RE no 569.441, o Plenário da Corte ratificou a sua
jurisprudência da Corte no sentido de que o preceito contido no art. 7o, XI, da
Constituição não é auto-aplicável e que a sua regulamentação se deu com a
edição da Medida Provisória no 794/94, convertida na Lei no 10.101/2000.
Referida Lei no 10.101/2000, regula a participação dos empregados nos lucros
ou resultados da empresa, dispondo em seu art. 3o que essa participação não
substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista. Dando efetividade
ao comando do art. 7o, VI, da Constituição, nos termos da lei regulamentadora,
o art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91, exclui da base de incidência da contribuição
previdenciária os valores recebidos pelo empregado, a título da participação nos
lucros da empresa.
No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL: TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESA
TOMADORA
DO
SERVIÇO.
SOLIDARIEDADE. AFERIÇÃO INDIRETA ANTES DA LEI 9.711/98.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA. REQUISITOS DO ART. 2o
DA LEI 10.101/2000. AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA PRÉVIA.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
SEST
E
SENAT.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.RECURSO DA
FAZENDA NACIONAL:
5. Para que a verba paga pela empresa possa caracterizar-se como participação
nos lucros e, consequentemente, tornar-se isenta da contribuição previdenciária,
exige-se a observância de um dos procedimentos descritos no art. 2o da Lei
10.101/2000, vale dizer, comissão escolhida pelas partes ou acordo coletivo,
devendo constar dos documentos decorrentes da negociação "regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo".
6. O não cumprimento desses requisitos impede que a verba paga seja
considerada, para fins tributários, como participação nos lucros, razão por que
sobre ela incidirá a contribuição previdenciária, dada sua natureza
remuneratória.
(REsp 1216838/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011)
A jurisprudência do CARF vem acompanhando os entendimentos dos tribunais
superiores, no sentido de que o comando normativo constitucional tem eficácia limitada e
submete-se às condições estabelecidas pelo legislador infraconstitucional, como se depreende
dos Acórdãos 9202-009.907, de 22/09/2021; 9202-010.258, de 14/12/2021; 9202-009.919, de
22/09/2021; 9202.010.275, de 14/12/2021, dentre outros.
Fundamentos e Condições Legais;
Esta primeira afirmação conduz ao exame dos aspectos legais relativos ao
pagamento de PLR.
De acordo com o previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/1991, entende-se por salário
de contribuição:
Art.28. Entende-se por salário de contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97).
A legislação previdenciária é clara quando destaca, em seu art. 28, §9o, as verbas
que não integram o salário de contribuição.
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
O comando legal determina que o recebimento de verbas nos termos de a lei
específica poderá garantir a não integração dos pagamentos no salário de contribuição, em
absoluta ressonância com o comando constitucional.
Somente com o advento da Medida Provisória (MP) 794/94, convertida na Lei
10.101/2000, foram implementadas as condições indispensáveis ao exercício do direito à
participação dos trabalhadores empregados no lucro das sociedades empresárias.
A Lei no 10.101/00, ao dispor sobre as diretrizes do programa de participação dos
lucros e resultados, estabeleceu em seu art. 2o, alguns requisitos a serem cumpridos, tais como:
a) negociação entre empresa e empregados mediante comissão escolhida por
ambas as partes ou existência de convenção ou acordo coletivo;
b) fixação de regras claras e objetivas quanto aos direitos substantivos, das regras
adjetivas e os mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa; programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente.
O programa de participação dos lucros e resultados deve conferir ao empregado o
direito de saber todos os riscos, vantagens e desvantagens em aderir ao regime, deixando sempre
muito claras as regras e as metas que devem ser cumpridas para o recebimento da verba. E a lei
exige que nos instrumentos decorrentes da negociação constem as regras adjetivas do plano de
PLR, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, para que o trabalhador possa saber, de antemão, como ele será avaliado e como será
apurado o cumprimento das metas previamente estabelecidas, não se contentando a Lei com a
mera divulgação, a posteriori, na internet ou em outro meio qualquer de comunicação da
empresa, da consolidação dos resultados alcançados. Como se observa, o normativo confere
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

enfoque proativo, no sentido de antecipar de maneira clara e precisa qual será efetivamente o
mecanismo de avaliação dos trabalhadores quanto às metas estabelecidas e de qual será o critério
e metodologia de apuração do cumprimento das metas estabelecidas no acordo, não sendo
bastante a mera postura estática, retroativa, de apenas medir e relatar os resultados alcançados.
Natureza Jurídica:;
Como norma de eficácia limitada, condicionada ao cumprimento de requisitos
estabelecidos pelo legislador infraconstitucional, o exame do comando normativo traz à
discussão, no contencioso administrativo tributário, a controvérsia relativa ao alcance da não
incidência tributária de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
participação nos lucros e resultados: se constitucional ou legal.
Há julgados, como a decisão exarada no Acórdão 9202-003.368, que trazem
entendimento no sentido de que a Participação nos Lucros e Resultados, de fato, constitui uma
verdadeira imunidade, eis que desvinculada da tributação das contribuições previdenciárias
por força da Constituição Federal, em virtude de se caracterizar como verba eventual e incerta.
Ao enfoque da imunidade, os Conselheiros entenderam que os pagamentos a título de PLR não
devem observância aos rigores interpretativos insculpidos nos artigos 111, inciso II e 76, do
CTN, os quais contemplam as hipóteses de isenção, com necessária interpretação restritiva
da norma. Ao contrário, no caso de imunidade, a doutrina e jurisprudência consolidaram
entendimento de que a interpretação da norma constitucional poderá ser mais abrangente,
de maneira a fazer prevalecer a própria vontade do legislador constitucional ao afastar
a tributação de tais verbas, o que não implica dizer que a PLR não deve observância ao
regramento específico e que a norma constitucional que a prescreve é de eficácia plena.
Neste mesmo sentido, o Acórdão 2402-006.978.
Entretanto, pondera-se que para a definição da natureza jurídica de normativo, em
imune ou isentivo, não basta o mero exame da origem do comando legal. É preciso analisar seu
alcance e conteúdo.
Ao tratar do tema imunidade tributária, Robson Maia Linsi destaca ser a
imunidade um obstáculo imposto pelo legislador constituinte às pessoas políticas de direito
constitucional interno ao poder de tributar. Nesse sentido, a imunidade conduz a impossibilidade
de incidência tributária, na medida em que não nasce a obrigação tributária.
Examinado o inciso XI, do ar. 7o, da CF/88, observa-se que o comando não traz
uma limitação à competência do legislador ordinário, ou suprime parcela do poder de tributar,
como seria o alcance de um normativo de imunidade.
Ao contrário, observa-se que o comando legal conferiu ao ente tributante o poder
de abrir mão de exigir tributo de determinado contribuinte em determinadas condições.
Como observa Paulo de Barros Carvalhoii, por ausência de critério da hipótese ou
do consequente, haverá isenção tributária:
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

“O que o preceito de isenção faz é subtrair parcela do campo de abrangência do
critério do antecedente ou do consequente, podendo a regra de isenção suprimir
a funcionalidade da regra-matriz tributária de oito maneiras distintas: (i) pela
hipótese: i.1) atingindo-lhe o critério material, pela desqualificação do verbo;
i.2) mutilando o critério material, pela subtração do complemento; i.3) indo
contra o critério espacial; i.4) voltando-se para o critério temporal; (ii) pelo
consequente, atingindo: ii.1) o critério pessoal, pelo sujeito ativo; ii.2) o critério
pessoal, pelo sujeito passivo; ii.3) o critério quantitativo, pela base de cálculo; e
ii.4) o critério quantitativo pela alíquota.”
O entendimento de que o comando legal inserto no inciso XI, do art. 7o, da CF/88,
traz medida isentiva pode ser verificado no Acórdão 2201-004.060, de 05/02/2018, conforme
trechos abaixo reproduzidos:
O artigo 7o da Carta da República, versando sobre os direitos dos
trabalhadores, estabelece:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da
remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei;
De plano, é forçoso observar que os lucros e resultados decorrem do
atingimento eficaz do desiderato social da empresa, ou seja, tanto o lucro como
qualquer outro resultado pretendido pela empresa necessariamente só pode
ser alcançado quando todos os meios e métodos reunidos em prol do
objetivo social da pessoa jurídica foram empregados e geridos com
competência, sendo que entre esses estão, sem sombra de dúvida, os
recursos humanos.
Nesse sentido, encontramos de maneira cristalina que a obtenção dos
resultados pretendidos e do consequente lucro foi objeto do esforço do
trabalhador e portanto, a retribuição ofertada pelo empregador decorre dos
serviços prestados por esse trabalhador, com nítida contraprestação, ou seja,
com natureza remuneratória.
Esse mesmo raciocínio embasa a tributação das verbas pagas a título de
prêmios ou gratificações vinculadas ao desempenho do trabalhador, consoante a
disposição do artigo 57, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 971, de
2009, explicitada em Solução de Consulta formulada junto à 5aRF (SC no 28 –
SRRF05/Disit), assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
PRÊMIOS DE INCENTIVO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

Os prêmios de incentivo decorrentes do trabalho prestado e pagos aos
funcionários que cumpram condições pré estabelecidas integram a base
de cálculo das contribuições previdenciárias e do PIS incidente sobre a
folha de salários.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, de 1988, art. 195, I, a; CLT art.
457, §1o; Lei no 8.212, de 1991, art. 28, I, III e §9o; Decreto no 3.048, de
1999, art. 214, §10; Decreto no 4.524, de 2002, arts. 2o, 9o e 50. (grifamos)
Porém, não só a Carta Fundamental como também a Lei no 10.101, de 2000,
que disciplinou a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), textualmente em
seu artigo 3o determinam que a verba paga a título de participação, disciplinada
na forma do artigo 2o da Lei, “não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer
encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade” o
que afasta peremptoriamente a natureza salarial da mencionada verba.
Ora, analisemos as inferências até aqui construídas. De um lado, concluímos
que as verbas pagas como obtenção de metas alcançadas tem nítido caráter
remuneratório uma vez que decorrem da prestação pessoal de serviços por parte
dos empregados da empresa. Por outro, vimos que a Constituição e Lei que
instituiu a PLR afastam – textualmente – o caráter remuneratório da mesma, no
que foi seguida pela Lei de Custeio da Previdência Social, Lei no 8.212, de
1991, que na alínea ‘j’ do inciso 9 do parágrafo 1o do artigo 28, assevera
que não integra o salário de contribuição a parcela paga a título de
“participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica”
A legislação e a doutrina tributária bem conhecem essa situação. Para uns,
verdadeira imunidade pois prevista na Norma Ápice, para outros isenção,
reconhecendo ser a forma pela qual a lei de caráter tributário, como é o caso da
Lei de Custeio, afasta determinada situação fática da exação.
Não entendo ser o comando constitucional uma imunidade, posto que esta é
definida pela doutrina como sendo um limite dirigido ao legislador competente.
Tácio Lacerda Gama (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico,
Ed. Quartier Latin, pg. 167), explica:
"As imunidades são enunciados constitucionais que integram a norma de
competência tributária, restringindo a possibilidade de criar tributos
Ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da
República não observo um comando que limite a competência do
legislador ordinário, ao reverso, vejo a criação de um direito dos trabalhadores
limitado por lei.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

Superando a controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da
expressa disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas
considerações.
Luis Eduardo Schoueri (Direito Tributário 3aed. São Paulo: Ed Saraiva.
2013. p.649), citando Jose Souto Maior Borges, diz que a isenção é uma
hipótese de não incidência legalmente qualificada. Nesse sentido, devemos
atentar para o alerta do professor titular da Faculdade de Direito do Largo de
São Francisco, que recorda que a isenção é vista pelo Código Tributário
Nacional como uma exceção, uma vez que a regra é que: da incidência, surja o
dever de pagar o tributo. Tal situação, nos obriga a lembrar que as regras
excepcionais devem ser interpretadas restritivamente.
Paulo de Barros Carvalho, coerente com sua posição sobre a influência
da lógica semântica sobre o estudo do direito aliada a necessária
aplicação da lógica jurídica, ensina que as normas de isenção são regras
de estrutura e não regras de comportamento, ou seja, essas se dirigem
diretamente à conduta das pessoas, enquanto aquelas, as de estrutura,
prescrevem o relacionamento que as normas de conduta devem manter
entre si, incluindo a própria expulsão dessas regras do sistema (ab-rogação)
Por ser regra de estrutura a norma de isenção “introduz modificações no
âmbito da regra matriz de incidência tributária, esta sim, norma de conduta”
(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25a ed. São
Paulo: Ed. Saraiva, 2013. p. 450), modificações estas que fulminam algum
aspecto da hipótese de incidência, ou seja, um dos elementos do
antecedente normativo (critérios material, espacial ou temporal), ou do
consequente (critérios pessoal ou quantitativo).
Podemos entender, pelas lições de Paulo de Barros, que a norma isentiva é
uma escolha da pessoa política competente para a imposição tributária que
repercute na própria existência da obrigação tributária principal uma vez que
ela, como dito por escolha do poder tributante competente, deixa de existir. Tal
constatação pode, por outros critérios jurídicos, ser obtida ao se analisar o
Código Tributário Nacional, que em seu artigo 175 trata a isenção como forma
de extinção do crédito tributário.
Voltando uma vez mais às lições do Professor Barros Carvalho, e observando a
exata dicção da Lei de Custeio da Previdência Social, encontraremos a
exigência de que a verba paga a título de participação nos lucros e
resultados “quando paga ou creditada de acordo com lei específica” não
integra o salário de contribuição, ou seja, a base de cálculo da exação
previdenciária. Ora, por ser uma regra de estrutura, portanto condicionante
da norma de conduta, para que essa norma atinja sua finalidade, ou seja impedir
a exação, a exigência constante de seu antecedente lógico – que a verba seja
paga em concordância com a lei que regula a PLR – deve ser totalmente
cumprida.
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

Objetivando que tal determinação seja fielmente cumprida, ao tratar das
formas de interpretação da legislação tributária, o Código Tributário Nacional
em seu artigo 111 preceitua que se interprete literalmente as normas de tratem
de outorga de isenção, como no caso em comento.
Importante ressaltar, como nos ensina André Franco Montoro, no clássico
Introdução à Ciência do Direito (24aed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 373), que
a:
“interpretação literal ou filológica, é a que toma por base o significado
das palavras da lei e sua função gramatical. (...). É sem dúvida o primeiro
passo a dar na interpretação de um texto. Mas, por si só é insuficiente,
porque não considera a unidade que constitui o ordenamento jurídico e
sua adequação à realidade social. É necessário, por isso, colocar seus
resultados em confronto com outras espécies de interpretação”. (grifos
nossos)
Nesse diapasão, nos vemos obrigados a entender que a verba paga à título de
PLR não integrará a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias se
tal verba for paga com total e integral respeito à Lei no 10.101, de 2000,
que dispõe sobre o instituto de participação do trabalhador no resultado da
empresa previsto na Constituição Federal.
Isso porque: i) o pagamento de verba que esteja relacionada com o resultado da
empresa tem inegável cunho remuneratório em face de nítida contraprestação
que há entre o fruto do trabalho da pessoa física e a o motivo ensejador do
pagamento, ou seja, o alcance de determinada meta; ii) para afastar essa
imposição tributária a lei tributária isentiva exige o cumprimento de
requisitos específicos dispostos na norma que disciplina o favor
constitucional.
Sob os contornos do alcance e conteúdo do comando, observa-se o distanciamento
do conceito de regramento de imunidade.
Ao contrário, o exame da natureza jurídica do instituto conduz a afirmação de
tratar-se de preceito isentivo condicionado ao cumprimento de requisitos legais, afirmação que
conduz a desdobramentos, inclusive a respeito da metodologia legal à interpretação e aplicação
da lei.
No sentido do comando legal trazer uma isenção condicionada, os Acórdãos
2402-006.071, de 03/04/2018; e 2201-004.072, de 05/02/2018.
Aplicação do Artigo 111 do CTN;
No ordenamento vigente, optou-se por estabelecer que as normas isentivas
tributárias devam ser interpretadas de forma literal, conforme dispõe o art. 111, II do CTN.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

Por razões de segurança, buscou-se impossibilitar que sejam conferidas
interpretações extensivas ao limite das isenções, seja no que toca ao seu alcance ou ao seu
acesso.
Segundo Ricardo Lobo Torresiii a interpretação literal consiste no limite da
atividade do intérprete. Dessa maneira, o interprete tem por início o texto do direito positivo,
restando adstrito ao seu limite no sentido possível da expressão linguística.
Sob esta ótica, ampliar o sentido possível das palavras da lei, significa adentrar no
campo da integração e da complementação do direito.
O legislador determinou que a atividade de interpretação das normas tributárias
isentivas seja o mais limitada possível a intratextualidade, evitando-se a contextualidade e a
intertextualidade, como bem adverte Heleno Taveira Torresiv.
O Código Tributário Nacional, ao criar essa exceção à regra geral da
intepretação “livre”, ao exigir que a interpretação deva ser literal no caso dos
textos de incentivos, ou seja, sem expansão de significação, estatui uma
proteção ao contribuinte, o que poucos dão exato sentido. E esta proteção
consiste em não se suprimir direito ao benefício, com redução das suas
possibilidades.
Nesse sentido, diz Hugo de Brito Machado, verbis:
“Há quem afirme que a interpretação literal deve ser entendida como
interpretação restritiva. Isto é um equívoco. Quem interpreta literalmente por
certo não amplia o alcance do texto, mas com certeza também não o restringe.
Fica no exato alcance que a expressão literal da norma permite. Nem mais,
nem menos. Tanto é incorreta a ampliação do alcance, como sua restrição.(
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 24. ed. São Paulo:
Malheiros, 2004, p. 362)
O entendimento do STJ segue a mesma, e correta de garantismo do contribuinte,
conforme se verifica dos seguintes Acórdãos abaixo transcritos, verbis: “6. A
imposição da interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção (artigo 111, inciso II, do CTN) proscreve tanto a adoção de
exegese ampliativa ou analógica, como também a restrição além da mens legis
ou a exigência de requisito ou condição não prevista na norma isentiva
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – STJ, REsp 1098981/PR, Relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.12.2010, DJe 14.12.2010)
Em outro julgado: “6. Não cabe ao intérprete restringir o alcance do dispositivo
legal que, a teor do art. 111 do CTN, deve ter sua aplicação orientada pela
interpretação literal, a qual não implica, necessariamente, diminuição do seu
alcance, mas sim sua exata compreensão pela literalidade da norma.” (BRASIL.
Superior Tribunal de Justiça – STJ, REsp 1.468.436/RS, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01.12.2015, DJe 09.12.2015 ) Ou
ainda: “4. A interpretação a que se refere o art. 111 do CTN, é a literal, que não
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

implica, necessariamente, diminuição do seu alcance, mas sim sua exata
compreensão pela literalidade da norma.”( BRASIL. Superior Tribunal de
Justiça – STJ, REsp no1.471.576/RS, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, 2a Turma, j. 27.10.2015, DJe 09.11.2015)
No Estado Democrático de Direito, os núcleos funcionais da segurança jurídica
operam mediante as funções de certeza, confiabilidade e estabilidade sistêmicas.
Por isso, a partir do binômio certeza e coerência, a confiabilidade funcional
determina, operacionalmente, a normalidade do sistema, como garantia de
concretização de direitos e liberdades fundamentais.
A legalidade tributária classificadora e tipificante, nos casos de isenções, totais
ou parciais, nos termos do art. 111, II do CTN, prescreve para o aplicador da
norma tributária uma espécie de interpretação por paráfrases, numa expectativa
de assegurar ao máximo uma tentativa de “única resposta correta”.( Deveras,
pois, como observa Giuseppe Melis, o emprego de métodos ou argumentos
interpretativos não tem qualquer função de correção ou exatidão da decisão.
MELIS, Giuseppe. L'Interpretazione nel diritto tributario. Padova: CEDAM,
2003, p. 445.) Busca-se, assim, afastar a indeterminação e a incerteza (Cf.
OTERO, Paulo. Legalidade e administração pública: o sentido da vinculação
administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003, p. 961) (a dúvida
interpretativa), na construção de sentidos e significados para os textos
normativos.
(...)
A literalidade das isenções propõe-se a uma interpretação especificadora do
texto. Sem dúvidas, este “método” constitui o ponto de partida para uma
atividade de interpretação das normas tributárias, i.e., em modo restritivo, o
mais limitado possível, pela intratextualidade à qual se reduz, evitando-se a
contextualidade e a intertextualidade tão próprios da interpretação extensiva.
A interpretação extensiva da decisão administrativa ou da judicial, pode
significar uma tentativa de ampliar o campo material de incidência do tributo,
por mero dirigismo interpretativo. Assim como a restritiva busca reduzir o
acesso ao benefício da isenção. O art. 111 do CTN, neste sentido, concorre para
a afirmação do princípio da certeza do direito, ao exigir uma interpretação
“literal”, cujo resultado há de ser especificador do conteúdo da lei isentiva.
(...)
Ao assim determinar, o legislador empregou uma locução imperativa com
sentido de ordenar um comando a ser seguido, sem dar opções à aplicação de
interpretação diversa da indicada no enunciado. O modelo de interpretação
especificadora pretende dirigir a aplicação dos incentivos nos limites
entabulados pelo legislador, sem restrição ou ampliação, conforme o valor da
certeza.
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

(...)
O Código Tributário Nacional, ao criar essa exceção à regra geral da
intepretação “livre”, ao exigir que a interpretação deva ser literal no caso dos
textos de incentivos, ou seja, sem expansão de significação, estatui uma
proteção ao contribuinte, o que poucos dão exato sentido. E esta proteção
consiste em não se suprimir direito ao benefício, com redução das suas
possibilidades.
Para Thomas Bustamante e Henrique Napoleão Alvesv:
A norma exige, dessa forma, entre outras condutas e posturas interpretativas, o
respeito aos sentidos compreendidos nas “convenções interpretativas”(
BAYÓN, Juan Carlos. “Derecho, convencionalismo y controversia”, in:
NAVARRO, Pablo E.; REDONDO, María Cristina (orgs.). La relevancia del
derecho: Ensayos de filosofía jurídica, moral y política. Barcelona: Gedisa,
2002 (57-92), p. 77) existentes no contexto situacional em que o dispositivo se
aplica (convenções essas que se manifestam no conteúdo das disposições
empregadas pelo legislador, na jurisprudência constitucional acerca do sentido
dos princípios fundamentais do Direito, nos enunciados da dogmática jurídica e
da doutrina consolidada etc.), de sorte a se evitar surpresas e incoerências na
construção do Direito pela Administração e pelo Poder Judiciário.
Exige ainda, por derradeiro, um respeito ao ponto de vista do administrado, por
meio da proteção de sua confiança, que se manifesta concretamente na proteção
da “continuidade da ordem jurídica”, da “proteção da continuidade, do ponto de
vista material”, das situações jurídicas consolidadas, da “fidelidade do sistema à
justiça” e da “proteção da disposição concreta ou do investimento” realizado
pelos contribuintes (DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da
Jurisprudência no Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2009, p. 592-593).
(...)
Podemos perceber claramente, ante às considerações acima, que o art.111 do
CTN, embora renegado, mal compreendido ou criticado pela grande maioria dos
juristas pátrios, conserva uma relevância normativa não desprezível no sistema
jurídico brasileiro contemporâneo.
Sem eliminar a importância dos cânones e métodos de interpretação ordinários,
a norma que se extrai dessa disposição legal exige (i) a fidelidade aos
significados contidos no núcleo semântico da norma a interpretar e o respeito
aos limites decorrentes do quadro normativo por ela estabelecido; (ii) a
interpretação dos conectores da norma a interpretar como estabelecendo
condições necessárias, e não meramente suficientes, para o surgimento da
consequência jurídica contida na apóstase da norma, de sorte que o argumento a
contrario se torna obrigatoriamente aplicável a todas as hipóteses previstas nos
incisos I a III do art. 111; e (iii) que se adote, dentre as interpretações
semanticamente possíveis da legislação tributária, a que melhor atenda aos
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

deveres de cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade do Direito, em
nome do princípio da segurança jurídica. Essa tríade de deveres argumentativos
define, portanto, o significado e a relevância normativa do art. 111 do Código
Tributário Nacional.
Diz-se que o método literal de interpretação, isoladamente utilizado, mostra-se
inadequado para ao objetivo da plena compreensão da norma. Entretanto, esta foi a opção do
legislador, em prol da segurança jurídica como garantia de concretização de direitos e liberdades
fundamentais.
Neste sentido, deve-se compreender que o regramento do art. 111 do CTN proíbe
a interpretação extensiva ou restritiva da legislação tributária, que disponha sobre as matérias
nele relacionadas.
Pois bem, segundo Relato Fiscal, o descumprimento do regramento ao pagamento
de verba isenta decorreu da não apresentação de qualquer documento de negociação entre os
trabalhadores e a direção geral, conforme previsto no Programa de Participação nos
Resultados (citado no item “8.5”) ou a demonstração do alcance dos objetivos negociados, os
valores pagos aos trabalhadores das grades 57 a 64, não puderam ser enquadrados como
Participação nos Resultados, pois não seguem os parâmetros estipulados no documento de
negociação, sendo considerados pela fiscalização como complemento salarial e lançados no
presente Auto de Infração, (...).
O item 8.5 do Relato fiscal descreve que:
8.5 - O referido acordo, denominado “PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS – PPR DOS EMPREGADOS DA HOTELERIA ACCOR BRASIL S/A
– DIRETORIAS DA SEDE CORPORATIVA E CENTRO ADMINISTRATIVO &
FINANCEIRO – CAF – BIÊNIO 2010/2011”, assinado em 12 de novembro de 2010,
prevê em sua CLÁUSULA QUINTA, § 3o que:
§ 3o - O valor da participação será equivalente a:
01 salário base para todos os EMPREGADOS elegíveis se o Orçamento (Budget) do
RAI do ano apurado, for atingido;
Aos empregados elegíveis que ocupam cargos classificados do grade 52 ao 54 ...
poderá ser concedido até mais 01 salário base...;
Aos empregados elegíveis classificados do grade 55 ao 59 ... poderão ser
concedidos até mais 03 salários base de acordo com o cumprimento das metas
estabelecidas em Contrato de Gestão;
Os empregados elegíveis ocupantes de cargo de Diretor sendo membros do Comitê
de Direção Geral da Accor Hospitality Amlat terão direito a 30% de sua remuneração
fixa anual paga no ano de apuração do PPR de acordo com o cumprimento do
Contrato de Gestão. Adicionalmente terão direito a até 15% de sua remuneração fixa
anual ...;
Os empregados elegíveis ocupantes de cargo de Gerente Geral de unidades da
marca Mercure Apartments, terão direito a 01 salário base ... e mais um salário base
se a unidade para a qual trabalha atingir seu bdget;
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

Aos empregados elegíveis classificados acima do grade 57 (conforme tabela de
cargos e grades da empresa) poderá ser concedido, ainda um múltiplo de salários de
acordo com o alcance de objetivos negociados entre eles e a Direção Geral.
(...)
8.8 –Saliente-se que a legislação prevê que os instrumentos de negociação entre a
empresa e seus empregados devem conter regras claras e objetivas quanto a fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, além dos mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado;
Ou seja, a autuação decorreu da ausência de cláusulas pactuadas que contenham
regras claras e objetivas quanto a fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, além dos mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado relativamente aos empregados elegíveis classificados acima do grade 57.
O R. Acórdão Recorrido manteve o lançamento, ao fundamento de que O
Programa de Participação nos Resultados – PPR de fls. 754/759, não atende às disposições
legais, mais especificamente quanto à necessidade de que sejam estabelecidas regras por
comissão paritária escolhida pelas partes, com a participação de um representante indicado
pelo sindicato ou mediante convenção ou acordo coletivo (incisos do artigo 2o da Lei
10.1010/2000).(...) As exigências legais foram ignoradas. Ao invés dos procedimentos
contemplados na legislação, o que se observa, são pagamentos efetuados a partir de um
programa que se reporta apenas“aos empregados elegíveis classificados acima da grade 57"
aos quais "poderá ser concedido, ainda, um múltiplo de salários de acordo com o alcance de
objetivos negociados entre eles e a Direção Geral.” Assim, como não foi apresentado pela
autuada qualquer outro instrumento que possa suprir as necessidades impostas pela lei, não há
que se falar na improcedência das autuações quanto a este particular, devendo ser mantido o
lançamento em relação à totalidade dos valores apurados, visto que a irregularidade observada
alcança todo o valor pago aos trabalhadores sujeitos a tais condições.
Não houve inovação à descrição inserta na autuação, como aponta o Recurso.
O Colegiado de Piso fundamentou a manutenção do lançamento na ausência de
descrição clara e objetiva do regramento relativo ao benefício. Como já dito, o programa de
participação dos lucros e resultados deve conferir ao empregado o direito de saber todos os
riscos, vantagens e desvantagens em aderir ao regime, deixando sempre muito claras as regras e
as metas que devem ser cumpridas para o recebimento da verba. E a lei exige que nos
instrumentos decorrentes da negociação constem as regras adjetivas do plano de PLR, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, para que o
trabalhador possa saber, de antemão, como ele será avaliado e como será apurado o cumprimento
das metas previamente estabelecidas, não se contentando a Lei com a mera divulgação, a
posteriori, na internet ou em outro meio qualquer de comunicação da empresa, da consolidação
dos resultados alcançados. Como se observa, o normativo confere enfoque proativo, no sentido
de antecipar de maneira clara e precisa qual será efetivamente o mecanismo de avaliação dos
trabalhadores quanto às metas estabelecidas e de qual será o critério e metodologia de apuração
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

do cumprimento das metas estabelecidas no acordo, não sendo bastante a mera postura estática,
retroativa, de apenas medir e relatar os resultados alcançados.
Da análise das informações trazidas aos autos, observa-se que o instrumento de
negociação (fls. 754 e ss) não dispôs sobre o direito substantivo ou adjetivo à concessão do PLR
para a situação descrita na autuação (cláusula 5a - empregados elegíveis classificados acima do
grade 57).
Dito de outro modo, não há estipulação de regras claras e objetivas no corpo dos
ajustes ou em documentos apartados que permitam verificação da harmonia com as regras gerais,
e comprovadamente acessíveis aos trabalhadores no momento da celebração do acordo.
A ausência de clareza no regramento conduz à conclusão do R. Acórdão
Recorrido, no sentido do descumprimento da Lei 10.101/2000, e que não fora afastado pelo
Recorrente.
Afastada alegação de nulidade da R. Decisão de Piso por inovação na
fundamentação da autuação e, em face da não apresentados instrumentos e provas do
cumprimento da Lei 10.101/2000, resta mantida a autuação neste aspecto.
2 – a ajuda de custo tem caráter indenizatório;
Segundo o Relato Fiscal:
Dos Valores relativos à Rubrica “0155 – Ajuda Custo Gerenc”
11 – Fazem parte do presente Auto de Infração os valores incluídos nas Folhas de
Pagamento de competências 01/2010 a 12/2010, a título de “Ajuda Custo Gerenc”, sem
incidência de contribuição previdenciária.
11.1 – A Lei no 8.212/1991 considera que não integra o salário de contribuição a ajuda
de custo em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de
local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
11.2 – Outrossim, constatei que a Rubrica 0155 foi paga, a alguns trabalhadores, em
várias parcelas, durante todo o ano de 2010, num valor fixo de R$ 75,00 mensal;
11.3 – Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01, a empresa alegou tratar-se de
verba paga como “suplemento para cobrir pequenas despesas aos ocupantes de cargo de
Gerente Geral, lotado nos Hotéis”;
11.4 – Desta forma, pela ausência de previsão legal de “não incidência” para este tipo
de verba, os valores foram considerados como complemento salarial, sendo lançados no
presente Auto de Infração sob o código de Levantamento “RU” e encontram-se
discriminados no ANEXO IV.
Examinando a instrução, o Colegiado de Piso assinalou que:
A fiscalização lançou as contribuições incidentes sobre a ajuda de custo paga pela
autuada. Esta, por sua vez, questiona o lançamento alegando não se tratar de pagamento
que integra a remuneração e, por conseguinte, o salário de contribuição sobre o qual
incidem as contribuições apuradas.
Em que pese a argumentação da autuada, os lançamentos devem ser mantidos (com as
devidas retificações decorrentes das justificativas apresentadas pela autuada e
consideradas pela fiscalização).
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

A fiscalização esclareceu que não se trata da ajuda de custo paga em decorrência de
mudança do local de trabalho (artigo 470 da CLT) a qual não integra o salário de
contribuição por força do disposto na alínea “g” do § 9o do artigo 28 da Lei n°
8.212/91.
Qualquer outra ajuda de custo, não estando prevista nas exceções legais, deve integrar o
salário de contribuição.
Embora a autuada afirme tratar-se de verba indenizatória, como dito, não existe
previsão legal para sua exclusão da base de cálculo do crédito tributário lançado e, não
havendo comprovação de gastos que pudessem caracterizar referidos pagamentos como
ressarcimentos por despesas referentes a atividades da empresa, correto o lançamento
quanto a este particular.
Correta a Decisão Recorrida.
Diz o artigo 457 da CLT:
Art. 457 Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953).
(...)
§ 2o Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem
que não excedam de 50% (cinqüenta por cento) do salário percebido pelo empregado.
(Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
(...)
Pela leitura do dispositivo, verifica-se que a ajuda de custo não se confunde com
pagamento de verbas para custear despesas.
A ajuda de custo, paga em parcela única, é recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado.
No caso em epígrafe, o contribuinte classificou pagamentos efetuados como ajuda
de custo, mas alega que o pagamento decorreu da necessidade de o empregado custear despesas
do Recorrente.
Claro está que a natureza jurídica dos valores pagos é distinta dos contornos legais
conferidos à ajuda de custo. Como o próprio Recorrente afirma no Recurso, foram pagamentos
de despesas com o trabalho conferido às pessoas físicas.
O pagamento de valores, inexistente prestação de contas ou qualquer
comprovação do dispêndio realizado pelo beneficiário, configura ganho pelo trabalho
executado, integrando, por extensão, a base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade
Social.
O Recorrente não apresentou elementos que comprovassem a natureza
indenizatória dos pagamentos que ensejaram a autuação. As verbas de natureza indenizatória não
estão sujeitas à incidência das contribuições previdenciárias, desde que devidamente
comprovadas pelo contribuinte.
Sendo assim, correta a autuação.
3 –divergência apontada entre DIRF e GFIP
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

Segundo o Relato Fiscal:
Dos Valores incluídos em DIRF e não declarados em GFIP
9 – Em análise à Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF,
entregue pela empresa, relativa ao período de 01/2010 a 12/2010, constante dos nossos
sistemas corporativos, em confronto com as informações declaradas pela empresa em
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP, foram
identificados vários trabalhadores empregados (código de retenção 0561) cuja
remuneração não foi identificada nas GFIP entregues;
9.1 – Intimada a justificar tais divergências, através dos Termos de Intimação Fiscal no
02 e no 03, a empresa apenas alegou tratar-se de empregados de outra filial;
9.2 – Em novo confronto com os arquivos da GFIP entregues pela empresa, relativo a
todos os seus estabelecimentos, restaram vários trabalhadores não declarados em GFIP,
e/ou declarados em GFIP com remunerações inferiores às constantes em DIRF;
9.3 – As remunerações não declaradas em GFIP, bem como as divergências apuradas,
foram incluídas no presente Auto de Infração sob o código de Levantamento “RD”, e
encontram-se discriminadas no ANEXO II.
Em sede de diligência fiscal, a Autoridade Lançadora (fls. 1384 e ss) informou
que:
1 – Em atendimento ao despacho no 028, da DRJ/RPO/SP – 9a Turma, que determina a
realização de Diligência, foi expedido o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
– TDPF 0810400.2018.00174-3. No exercício das funções de Auditora-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, com fundamento no disposto nos art. 2° e 3° da Lei n°
11.457/2007, procedi a análise do processo, acima identificado, com vistas a esclarecer
os seguintes itens:
1.1 - Considerando os documentos juntados às fls. 1.012/1.146, esclarecer a alegação
de que são indevidas as divergências entre DIRF e GFIP apuradas durante o
procedimento fiscal.
(...)
2 – Com relação ao item “1.1” acima, tenho a esclarecer:
2.1 – Foi analisada a planilha constante de Folhas 1.012 a 1.075, que se refere ao
Anexo II do Relatório Fiscal (Divergências entre valores constantes na DIRF e os
declarados em GFIP), com as observações inseridas pela empresa, bem como os
documentos juntados ao processo, às folhas 1.076 a 1.146 (Termos de Compromisso de
Estágio). Após análise das justificativas e dos documentos apresentados pela empresa,
foi criada, na planilha relativa ao Anexo II, uma coluna, denominada “Observação
Fiscal”, com as seguintes anotações:
2.1.1 – Ajuda Custo Gerenc.1: Identificado, através da Folha de Pagamento que o valor
lançado se refere à Ajuda de Custo Gerencial, não incluída no lançamento da referida
rubrica, conforme discriminado no Anexo IV. Desta forma o valor lançado foi mantido;
2.1.2 – Ajuda Custo Gerenc.2: Foram excluídas as divergências justificadas pela
empresa, porém mantido o valor da Ajuda de Custo Gerencial identificado na Folha de
Pagamento. Valor lançado reduzido;
2.1.3 – Bolsa Ok: Identificado, através da Folha de Pagamento, que o valor lançado se
refere a Bolsa de Estágio, a qual se confirmou regular, em face da apresentação do
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

Termo de Compromisso de Estágio (Folhas 1.076 a 1.145). Desta forma o valor
lançado foi zerado;
2.1.4 – Bolsa sem Termo de Estágio: Identificado, através da Folha de Pagamento, que
o valor lançado se refere a Bolsa de Estágio, porém a empresa não apresentou o Termo
de Compromisso de Estágio. O valor lançado foi mantido;
2.1.5 – Bolsa s/ Termo de Estágio c/ GFIP: Identificado, através da Folha de
Pagamento, que o valor lançado se refere a Bolsa de Estágio, sem o devido Termo de
Compromisso de Estágio. Identificado, porém que, parte desse valor foi declarado em
GFIP. Desta forma, o valor lançado foi reduzido;
2.1.6 – GFIP excluída do sistema: As remunerações dos trabalhadores da filial 0145-
91, na competência 12/2010, foram excluídas do sistema, após a empresa ter entregue
uma GFIP retificadora, contendo apenas uma trabalhadora, sem observar as regras
constantes do Manual da GFIP/SEFIP. Portanto, o valor lançado foi mantido;
2.1.7 – Não apresentou Termo de Estágio: A empresa justifica tratar-se de Bolsa
Estágio, sem incidência de contribuição previdenciária, porém não apresentou o Termo
de Compromisso de Estágio para comprovar tal alegação. O valor lançado foi mantido;
2.1.8 – Não consta Benefício: A empresa justifica tratar-se de Complemento de Auxilio
Doença, sem incidência de contribuição previdenciária, porém, em consulta aos nossos
sistemas corporativos (Portal CNIS), o trabalhador não se encontrava em benefício no
período do lançamento (09/2010 a 12/2010). Portanto, o valor lançado foi mantido;
2.1.9 – Não declarado em GFIP: A empresa justifica tratar-se de diferenças de
incidências, quando, na verdade, os trabalhadores sequer foram declarados em GFIP. O
valor lançado foi mantido;
2.1.10 – Não Justificado: A empresa não apresentou nenhuma justificativa para as
divergências lançadas. Portanto, o valor lançado foi mantido;
2.1.11 – Ok: Justificativa da empresa confirmada (O trabalhador foi identificado na
GFIP com alguma divergência no nome ou no estabelecimento e/ou ficou comprovado
tratar-se de rubrica sem incidência e/ou comprovado o erro na DIRF). O valor lançado
foi zerado;
2.1.12 – Ok PPR: A empresa não justificou a divergência, porém, verificou-se através
da Folha de Pagamento tratar-se de rubrica sem incidência. O valor lançado foi zerado;
2.1.13 – OK resc. 12/2009: Verificou tratar-se de verba sem incidência relativa a
trabalhador com rescisão do contrato de trabalho em 12/2009. O valor lançado foi
zerado;
2.1.14 – Termo Estágio sem assinatura: A empresa justifica tratar-se de Bolsa Estágio,
sem incidência de contribuição previdenciária, porém o Termo de Compromisso de
Estágio apresentado não serviu para comprovar tal alegação, uma vez não conter as
assinaturas. Desta forma, o valor lançado foi mantido;
2.1.15 – Trabalhador n/c na Folha: A empresa não justificou a divergência ou justificou
tratar-se de verba sem incidência, porém, tal alegação não pôde ser comprovada, uma
vez o trabalhador não constar da Folha de Pagamento. O valor lançado foi mantido;
2.1.16 – Trab. n/c na Folha c/ GFIP: A empresa não justificou a divergência ou
justificou tratar-se de verba sem incidência, porém, tal alegação não pôde ser
comprovada, uma vez o trabalhador não constar da Folha de Pagamento.
Outrossim, numa análise mais detalhada, foi identificado que, parte do valor já havia
sido informado em GFIP. Desta forma, o valor lançado foi reduzido.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

A respeito da temática, o Julgador de Piso assinalou que:
A fiscalização efetuou o lançamento das contribuições apuradas a partir de divergências
verificadas entre os valores declarados em GFIP e aqueles constantes nas Declarações
do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF entregues pela autuada.
A autuada questiona o entendimento fiscal, apresentando documento em separado, que
foram encaminhados para diligência fiscal.
Da análise de tais documentos, a fiscalização elaborou a planilha de fls. 1.389/1.539, na
qual detalha todos os lançamentos.
A respeito de tal análise, das justificativas e documentos apresentados, cabíveis as
seguintes considerações:
Com relação aos pagamentos a estagiários, a fiscalização considerou os Termos de
Compromisso de Estágio apresentados na impugnação (fls. 1.076/1.145), exceto aqueles
que não estavam devidamente assinados, bem como, os valores declarados em GFIP
(para os casos em que não foi apresentado Termo de Compromisso de Estágio)
propondo a retificação dos valores apresentados.
Com relação à GFIP excluída da competência 12/2010 do estabelecimento
09.967.852/0146-91, conforme consulta adiante, verifica-se que a autuada entregou em
03/02/2011 a GFIP com código de identificação NSVy1n7dVpx0000-1, na qual consta
declarada apenas a segurada Larissa Maia Abecassis.
(...)
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

Conforme orientações contidas no Manual, ao entregar GFIP retificadora, a empresa
deve declarar a totalidade das informações relativas aos fatos geradores. Ao descumprir
tal procedimento, a autuada deu causa às divergências apuradas.
A respeito, dispõe o Manual da GFIP/SEFIP versão 8.4, vigente à época da ocorrência
dos fatos geradores, no seu Capítulo IV – ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS:
10 - NOVO MODELO DA GFIP/SEFIP EXCLUSIVAMENTE PARA A PREVIDÊNCIA
SOCIAL – A PARTIR DA VERSÃO 8.0 DO SEFIP 10.1 – GFIP/SEFIP ÚNICA
A partir da versão 8.0 do SEFIP, o empregador/contribuinte deve elaborar apenas
uma única GFIP/SEFIP para cada chave.
Chave de uma GFIP/SEFIP são os dados básicos que a identificam e é utilizada na
definição de duplicidade de transmissão ou solicitação de retificação e exclusão.
O processo de retificação passa a ser realizado por meio do conceito de GFIP/SEFIP
retificadora. Para a Previdência Social cada nova GFIP/SEFIP, para uma mesma
chave, substitui a anterior (sendo diferentes os números de controle). A chave é
composta pelas seguintes informações, conforme o código de recolhimento da
GFIP/SEFIP:
(...)
Caso sejam transmitidas mais de uma GFIP/SEFIP para uma mesma chave; ou seja,
com o mesmo CNPJ/CEI do empregador/contribuinte, mesma competência, mesmo
FPAS e mesmo código de recolhimento, a Previdência Social considera a GFIP/SEFIP
entregue posteriormente como GFIP/SEFIP retificadora, substituindo as informações
anteriormente prestadas na GFIP/SEFIP com a mesma chave (considerando diferentes
os números de controle).
Também é oportuno transcrever o que dispõe o Capítulo V – RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES:
As informações prestadas incorretamente ou indevidamente à Secretaria da Receita
Federal do Brasil devem ser corrigidas por meio de nova GFIP/SEFIP, conforme
estabelecido neste capítulo.
(...)
Para a Previdência Social, a partir da versão 8.0, a retificação de GFIP/SEFIP passa
a ser realizada no aplicativo SEFIP, com a emissão do “Comprovante de Declaração
à Previdência”, inclusive para retificação de informações anteriores, uma vez que a
entrega de nova GFIP/SEFIP substitui a anteriormente apresentada para a mesma
chave. Sobre o conceito de “chave”, observar as orientações do subitem 7.2 do
Capítulo I e 10.1 do Capítulo IV.
(...)
Pelo exposto acima, a retificação requer outra GFIP/SEFIP, com todas as
informações corretamente preenchidas, que substituirá para a Previdência Social a
GFIP/SEFIP com informações incorretas. Para o FGTS... (grifei)
Como se vê, a autuada não observou o disposto no Manual e transmitiu em momento
posterior, nova GFIP que substituiu a anterior, sem incluir na nova declaração as
informações constantes da original, que desta maneira foram suprimidas, resultando nas
divergências apuradas, as quais embasam o lançamento de ofício realizado.
Com relação aos trabalhadores considerados pela fiscalização como não declarados em
GFIP, e que a autuada afirma terem sido regularmente declarados, é apresentada às fls.
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

1.565 a relação dos respectivos trabalhadores, conforme quadro a seguir (que não inclui
a competência 12/2010 do estabelecimento 09.967.852/0146-91, a respeito da qual já se
discorreu):

(...)
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

Assim, ainda que não tenha sido apontado pela fiscalização, cabível a retificação quanto
a este particular para exclusão da remuneração de Silvana Carvalho dos Santos, no valor
de R$ 269,15, na competência 06/2010, estabelecimento 09.967.852/0132-96.
No que se refere à alegação de que parte dos valores lançados refere-se a complemento
de auxílio doença, a fiscalização consultou o sistema informatizado coorporativo e
verificou que o beneficiário Leandro de Negreiros Bonilha (CPF 180.917.888- 60) não
gozava tal benefício nas competências em questão (09/2010 a 12/2010), não sendo
questionado pela autuada tal fato. Assim, deve ser mantido o lançamento.
Outros lançamentos, discriminados na planilha apresentada pela fiscalização, devem ser
mantidos nos casos em que as irregularidades observadas não foram afastadas pela
autuada: trabalhadores não foram declarados em GFIP; não foram justificadas as
divergências apuradas; trabalhadores não constam na folha de pagamento, não podendo
ser confirmada a informação de que se trata de verba sem incidência. Quanto a estas
rubricas, foram apenas retificadas quando parte dos valores foram declarados em GFIP.
Em outros casos, todos discriminados na planilha em questão, os valores foram
excluídos em decorrência das justificativas apresentadas: divergências de nome ou de
estabelecimento, ou quando se tratavam de rubricas sobre as quais não incidem as
contribuições lançadas, como o PPR (na parte regularmente instituída) ou verbas
rescisórias que não integram o salário de contribuição.
O Recorrente apenas alega a ausência de divergência, mas não traz mínimos
elementos para afastar as conclusões da Autoridade Lançadora e para contrapor às conclusões
dos Julgadores de 1a Instância.
Observada a prática infratora pela Autoridade Fiscal, compete ao contribuinte
contrapor os fatos, comprovadamente, o que não foi feito nos presentes autos.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido como razão de decidir, resta
mantida a autuação já revisada pelo Colegiado de Piso.
4 –relativamente às divergências entre folha de pagamento e GFIP, o
Recorrente alega ter esclarecido devidamente que os empregados tidos como irregulares foram
incluídos na GFIP de cada uma das filiais, e eventuais incongruências entre folha de
pagamento e GFIP foram devidamente sanadas, conforme quadro devidamente apresentado à
Fiscalização. Afirma que A providência mais adequada – para garantir o pleno exercício da
ampla defesa e contraditório da Recorrente – seria o de converter o julgamento em diligência a
fim de apurar em qual estabelecimento o empregado presta serviços e se as GFIPs estão
refletindo a realidade, porém optou-se por concluir que seria da Recorrente o dever de produzir
provas em seu favor. (...)70. Desta forma, inexistindo provas de ausência de registro dos
empregados, devem ser consideradas válidas as declarações apresentadas pela Recorrente e,
portanto, reconhecida a insubsistência do lançamento levado a efeito pela Autoridade
Administrativa.
Extrai-se da autuação que:
10 – Identificados, nas Folhas de Pagamento do período de 01/2010 a 12/2010,
inclusive 13o salário, apresentadas à fiscalização, vários trabalhadores empregados, não
incluídos em GFIP. Em atendimento aos Termos de Intimação Fiscal no 02 e no 03, a
empresa apresentou à fiscalização as seguintes justificativas:
- TRANSF EM 01/2011 DO CNPJ 01.436.319/0001-27 PARA O CNJP
09.967.852/0001-27 (empresa incorporada)
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

- TRANSF EM 01/2013 DO CNPJ 02.419.765/0001-96 PARA O CNPJ
09.967.852/0001-27 (empresa incorporada)
10.1 – Outrossim, em análise ao sistema GFIP WEB, das empresas incorporadas,
conforme CNPJ informados, ficou evidenciado que:
10.1.1 – CNPJ 01.436.319/0001-27 – NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS
HOTELEIROS LTDA: Trabalhadores não declarados – foram entregues GFIP “SEM
MOVIMENTO” para todo o período de 01/2010 a 13/2010;
10.1.2 – CNPJ 02.419.765/0001-96 – HOTELARIA ACCOR PDB LTDA: GFIP
entregue com parte dos trabalhadores – os demais trabalhadores (cuja remuneração foi
incluída no presente Auto) não foram declarados;
10.2 – As remunerações dos trabalhadores não declaradas na GFIP da fiscalizada, bem
como das empresas incorporadas, constituiu-se em débito da empresa incorporadora,
sendo incluídas no presente Auto de Infração sob o código de Levantamento “RF”, e
encontram-se discriminadas no ANEXO III.
10.3 – Incluída também no referido anexo, a remuneração de competência 11/2010, do
trabalhador Bracha Rachancki, admitido em 17/11/2010 na filial 0119-19, declarado
em GFIP somente após o início do procedimento fiscal e cuja contribuição não foi
incluída em Guia da Previdência Social do respectivo estabelecimento.
Em sede de diligência fiscal, a Autoridade Lançadora (fls. 1384 e ss) informou
que:
1 – Em atendimento ao despacho no 028, da DRJ/RPO/SP – 9a Turma, que determina a
realização de Diligência, foi expedido o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
– TDPF 0810400.2018.00174-3. No exercício das funções de Auditora-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, com fundamento no disposto nos art. 2° e 3° da Lei n°
11.457/2007, procedi a análise do processo, acima identificado, com vistas a esclarecer
os seguintes itens:
(...)
1.2 - Considerando os documentos de fls. 1.150/1.290, esclarecer a alegação de que não
existem as divergências entre folhas de pagamento e GFIP apuradas durante o
procedimento fiscal.
(...)
3 – Com relação ao item “1.2”, tenho a esclarecer que, os documentos juntados às
folhas 1.150 a 1.290, referem-se à outras empresas, à saber:
3.1 - Folhas 1.150 a 1.185: GFIP do período de 01/2010 a 12/2010 referente à empresa
NOVA RIOTEL HOTELARIA LTDA – CNPJ 01.436.319/0002-08;
3.2 - Folhas 1.186 a 1.290: GFIP do período de 01/2010 a 13/2010 referente à empresa
POSADAS SUDAMERICA EMPREEND. HOTEL LTDA – CNPJ 02.759.500/0001-
37;
3.3 – Cabe esclarecer que, ainda que se trate de incorporação, os trabalhadores
deveriam ser declarados no CNPJ da fiscalizada (empresa incorporadora) e não na
incorporada. Desta forma, tais documentos não podem ser considerados para fins de
exclusão dos valores lançados.
Examinando a instrução processual, os Julgadores de 1a Instância assinalaram
que:
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

A fiscalização constatou na folha de pagamento a existência de segurados não
declarados em GFIP. A autuada alegou que tais trabalhadores constam nas GFIP de
outros estabelecimentos (relaciona os casos) e que não existe qualquer empregado que
não tenha sido declarado.
Contudo, conforme bem esclarecido pela fiscalização, referidos trabalhadores foram
declarados em GFIP de outras empresas e, uma vez sendo declarados na folha de
pagamento da autuada, deveriam constar nas GFIP desta e não de outras pessoas
jurídicas.
Correta a fundamentação do Colegiado de Piso.
De fato, o Recorrente não traz mínimos elementos a contrapor às conclusões
fiscais e do Colegiado de Piso.
As divergências entre folhas de pagamentos e GFIP mostram-se bem descritas e
não foram afastadas em sede de impugnação ou recurso. Como bem afirmou a Autoridade
Lançadora: Cabe esclarecer que, ainda que se trate de incorporação, os trabalhadores
deveriam ser declarados no CNPJ da fiscalizada (empresa incorporadora) e não na
incorporada. Desta forma, tais documentos não podem ser considerados para fins de exclusão
dos valores lançados.
Doutro lado, não cabe determinação de diligência para apuração de divergência
devidamente apurada.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir essas provas, eis
que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do julgador,
devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
Restando a ônus da prova com o Recorrente, resta mantida a autuação neste
aspecto.
5 –descumprimento de obrigação acessória – fatos geradores não declarados em
GFIP – CFL 78.
Segundo o Relato Fiscal:
- FUNDAMENTO LEGAL CFL 78 – DEBCAD 51.066.937-9 - VALOR: R$ 3.000,00:
Descrição sumária da infração e dispositivo legal infringido
15.1 – Constituiu-se em infração a não inclusão em GFIP de todos os trabalhadores
empregados a seu serviço, ou a inclusão do trabalhador com remuneração inferior à
devida, nos estabelecimentos e competências a saber:
15.1.1 – Estabelecimento Matriz (0001-27): competências 03/2010, 04/2010, 08/2010 e
10/2010 – Não inclusão na base de cálculo da GFIP do 13o salário, conforme
identificado pela empresa, em atendimento aos Termos de Intimação 02 e 03;
15.1.2 – Estabelecimento Filial 0011-07: competência 06/2010 – declarada em GFIP
remuneração a menor para 01 trabalhadora, em face da entrega de GFIP retificadora,
em 01/09/2010, que substituiu no sistema as informações anteriormente entregues;
15.1.3 – Estabelecimento Filial 0041-14: competência 03/2010 – declarada em GFIP
remuneração a menor para 01 trabalhadora, em face da entrega de GFIP retificadora,
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

em 31/03/2011 que substituiu no sistema as informações anteriormente entregues e
competência 04/2010 - GFIP retificadora entregue em 09/11/2010, com apenas 01
trabalhadora, excluindo os demais trabalhadores do sistema;
15.1.4 – Estabelecimento Filial 0146-91: competências 10/2010 e 12/2010 – GFIP
retificadora entregue em 01/12/2010 e 01/02/2011, respectivamente, com apenas 01
contribuinte individual, excluindo todos os demais trabalhadores do sistema;
15.2 – Os fatos geradores não declarados em GFIP não foram incluídos em Auto de
Infração de Obrigações Principais, uma vez as contribuições devidas já terem sido
recolhidas em GPS, pela fiscalizada, antes do início do procedimento fiscal;
15.3 – A relação dos trabalhadores não declarados nos respectivos estabelecimentos,
competências e remunerações encontra-se em planilha constante do ANEXO V.
Da Aplicação da Multa
16 - Conforme o disposto no art. 32-A “caput”, inciso I e parágrafos 2o e 3o da Lei
8.212/91, incluídos pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de
27/05/2009, respeitado o disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, da Lei 5.172, de
25/10/66 – CTN, a empresa está sujeita à multa correspondente a R$ 20,00 para cada
grupo de 10 informações incorretas ou omissas.
16.1 – De acordo com o parágrafo 3o do citado artigo, a multa mínima a ser aplicada
será de R$ 500,00 por competência. Ante ao exposto aplico à infratora a multa de R$
3.000,00 (três mil reais), conforme discriminado no ANEXO V
Em sede de diligência fiscal, a Autoridade Lançadora (fls. 1384 e ss) informou
que:
1 – Em atendimento ao despacho no 028, da DRJ/RPO/SP – 9a Turma, que determina a
realização de Diligência, foi expedido o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
– TDPF 0810400.2018.00174-3. No exercício das funções de Auditora-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, com fundamento no disposto nos art. 2° e 3° da Lei n°
11.457/2007, procedi a análise do processo, acima identificado, com vistas a esclarecer
os seguintes itens:
(...)
1.3 - Com relação ao AI decorrente do descumprimento de obrigação acessória,
considerando os documentos de fls. 1.012/1.075 e 1.291/1.302, esclarecer a alegação de
que os fatos geradores foram declarados em GFIP.
(...)
4 - Com relação ao item “1.3”, tenho a esclarecer que, foi incluído no Anexo V,
referente ao descumprimento de obrigações acessórias, na competência 06/2010, a
diferença de salário da trabalhadora Maria Lucia dos Santos (estabelecimento 0011- 07),
unicamente com base nas informações prestadas em GFIP, uma vez que a trabalhadora
não havia sido identificada na Folha de Pagamento apresentada pela empresa, quando
da ação fiscal. Uma vez a trabalhadora ter sido identificada em folha de pagamento,
ficou confirmado que o valor contido na GFIP retificadora estava correto, razão pela
qual deve-se retirar a competência 06/2010 do Anexo V, conforme segue:
• Anexo V – Competência 06/2010: DE R$ 500,00 PARA: R$ 0,00
• Auto de Infração de Obrigações Acessórias – Código de Fundamentação Legal – CFL
78, valor total: DE R$ 3.000,00 PARA R$ 2.500,00.
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

O R. Acórdão Recorrido examinou a instrução processual e considerou que:
Não assiste razão ao questionamento da autuada em relação ao valor da multa aplicada.
Como a própria autuada afirma, o valor é de R$ 500,00 por competência, e como pode
ser observado no trecho transcrito do Relatório Fiscal, foram observadas infrações em
06 competências (03/2010, 04/2010, 06/2010, 08/2010, 10/2010 e 12/2010), resultando
na multa de R$ 3.000,00, reduzida para R$ 2.500,00 pela exclusão da competência
06/2010, já que restou constatado que foram devidamente declaradas nesta competência
as informações referentes à segurada Vera Lúcia dos Santos:
(...)
Nos demais casos, as omissões discriminadas pela fiscalização no Anexo V (fls.
621/624) não foram elididas. A planilha de fls. 1.012/1.075, citada pela autuada na
impugnação não comprova a declaração dos fatos geradores, os quais não foram
confirmados também em consultas ao sistema informatizado.
A título de exemplo, conforme telas adiantes, a remuneração informada de Maria
Ramos da Silva (estabelecimento 09.967.852/0041-14 – competência 03/2010) é de R$
774,08, tendo sido apurado na folha de pagamento (conforme consta às fls. 621) o valor
de R$ 1.907,23, montante este que constava na GFIP original, posteriormente
substituída.

Trata-se de infração lavrada por desrespeito à obrigação acessória, qual seja a de
incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias– CFL 78. Essas verbas remuneratórias foram objeto de autuação.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

Sendo assim, e acolhido entendimento e a lógica exarados no R. Acórdão
proferido pela C. 2a Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter a
autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
Acolhidos os fundamentos do R. Acórdão recorrido, e a jurisprudência acima
reproduzida, resta mantida a autuação nesta rubrica.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto , voto por não conhecer do recurso de ofício e por negar provimento
ao recurso voluntário..

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

i LINS, Robson Maia, Curso de Direito Tributário Brasileiro, São Paulo, Noeses, 2019, pg 292 e ss
ii CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário linguagem e método. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Noeses,
2011, p. 593
iii TORRES, Ricardo Lobo. Normas de Interpretação e Integração do Direito Tributário. Rio de Janeiro: Renovar,
2006.
iv TORRES, Heleno Taveira. Interpretação literal das isenções é garantia de segurança jurídica, publicado no
Conjur de 20/05/2020
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2014-47

v ALVES, H. N.; BUSTAMANTE, T. R. “A interpretação literal no Direito Tributário brasileiro: uma proposta de
interpretação para o artigo 111 do CTN.” In: ÁVILA, Humberto. Fundamentos de Direito Tributário. Madrid;
Barcelona; Buenos Aires; São Paulo: Marcial Pons, 2012
Fl. 1741
DF CARF MF
Original